Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-82.2018.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-82.2018.8.14.0103

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENILDO MATA ARAUJO & CIA LTDA, RUBENILDO MATA ARAUJO, CASSIANA DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-82.2018.8.14.0103

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADOS:

CASSIANA DE SOUSA SANTOS; RUBENILDO MATA ARAUJO; RUBENILDO MATA ARAUJO & CIA LTD.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA, que extinguiu ação de execução por quantia certa, ajuizada em face de Rubenildo Mata Araújo & Cia Ltda., sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

II. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta inércia no prazo legal.

III. A simples intimação do advogado não supre a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC, por se tratar de garantia processual vinculada aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça.

IV - A intimação pessoal da parte assegura ao jurisdicionado a possibilidade de tomar ciência da paralisação do feito, substituir o patrono, regularizar a representação processual ou manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

VII- A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa.

VIII- No caso concreto, constatou-se que o juízo de origem se limitou à intimação do patrono da parte autora, sem promover a necessária intimação pessoal do Banco do Brasil S/A.

IX - A omissão procedimental configura cerceamento de defesa e compromete a regularidade do processo, impondo a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

X – Recurso conhecido e dado provimento,
anulando a sentença de ID 19666600 e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentos acima delineados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-82.2018.8.14.0103

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADOS: CASSIANA DE SOUSA SANTOS; RUBENILDO MATA ARAUJO; RUBENILDO MATA ARAUJO & CIA LTD.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Banco do Brasil S/A
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, processo número 0800231-82.2018.8.14.0103, movida pelo ora apelante em face de
RUBENILDO MATA ARAUJO & CIA LTDA
.

Narra-se na inicial que o exequente teria emitido, em favor do executado, cédula de crédito bancário no valor de R$ 280.434,16 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

Que embora o objeto do contrato tenha sido devidamente disponibilizado pelo Exequente, não teria ocorrido o cumprimento da obrigação por parte do Executado na forma e prazo pactuados, fato que constituiu a mora.

O juízo de piso determinou a citação do executado para pagamento da dívida (ID 19666545).

Foi realizada a citação (ID 19666556) do RUBENILDO MATA ARAUJO e indicação de bens a serem penhorados.

O juízo de origem determinou que o exequente se manifestasse acerca da possível adjudicação do bem.

A instituição bancária peticionou informando que a certidão emitida estaria indisponível para visualização (ID 19666565).

O juízo singular determinou a intimação do exequente para que se manifestasse quanto a adjudicação supracitada (ID 19666569).

O Banco do Brasil informou, novamente, que estaria sem acesso a certidão (ID 19666573).

Em ato ordinatório proferido, o juiz determinou a intimação da parte, através do seu advogado para manifestar ou não interesse em adjudicar o bem penhorado (ID 19666578).

Novamente, a parte peticionou informando ausência de acesso a referida certidão (ID 19666581).

Foi dado vistas ao exequente para que requeresse o que entendesse de direito, em 5 dias (ID 19666585).

O ora apelante se manifestou requerendo acesso aos autos, que tramitava em sigilo, bem como ao conteúdo referente ao bem penhorado (ID 19666589).

Posteriormente, o banco manifestou ciência da decisão de ID 31601870.

Diante disso, foi proferida sentença (ID 19666600) julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II e III do Código de Processo Civil, posto que os autos estariam paralisados por inércia da parte autora, uma vez que teria sido determinada a manifestação no feito, porque um dos autores não havia sido localizado e da penhora efetivada, todavia, a instituição bancária teria se mantido inerte.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID 19666603) aduzindo que não teria ocorrido a intimação pessoal do apelante, apenas intimação do patrono desse, o que seria inviável nos casos de extinção do feito por abandono da causa pela parte autora.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-82.2018.8.14.0103

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADOS: CASSIANA DE SOUSA SANTOS; RUBENILDO MATA ARAUJO; RUBENILDO MATA ARAUJO & CIA LTD.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou extinto o feito, sem análise do mérito, por abandono da parte autora.

A recorrente sustenta ausência de intimação pessoal para suprir possíveis omissões, tendo sido apenas intimado o advogado da apelante.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Ausência de intimação pessoal da parte autora:

Compulsando atentamente os autos, constata-se que o juízo singular extinguiu o processo sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Todavia, verifica-se que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta inércia, em clara violação ao disposto no § 1º do referido dispositivo legal.

Dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, que:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas verdadeira garantia processual, diretamente vinculada aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça, assegurando que a parte não seja prejudicada por eventual desídia, erro ou omissão de seu patrono.

A intimação pessoal da parte é imprescindível justamente porque não se pode presumir que o jurisdicionado tenha ciência da inércia de seu advogado, sendo-lhe assegurado o direito de substituir o causídico, regularizar a representação processual ou manifestar interesse na continuidade do feito.

Nesse sentido, o entendimento encontra-se amplamente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou orientação no sentido de que a extinção do processo por abandono exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.
2 .
Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito
. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Inclusive, a Corte Superior já firmou compreensão de que a intimação pessoal da parte supre a necessidade de intimação do patrono. Observemos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado
. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019) Grifos nossos

O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 485, III, § 1º, do CPC, quando, intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte autora se mantém inerte.
Além disso, é desnecessária a intimação do advogado para a configuração de abandono da causa.

(STJ - AREsp: 2496898, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 16/02/2024)

No entanto, o inverso não é válido, de modo que a simples intimação do advogado, desacompanhada da intimação pessoal da parte, não satisfaz a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC. A título exemplificativo, tem-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas processuais. O apelante sustenta a nulidade da sentença por desconsideração do princípio da primazia do julgamento do mérito e pela ausência de intimação pessoal para suprir a falta apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão:

Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da ausência de intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, concedendo-lhe prazo para suprir a omissão verificada.

4.
A simples intimação do advogado, sem a intimação pessoal da parte, não supre a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal do Banco Bradesco S/A compromete o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença proferida sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir omissões processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

2. A ausência de intimação pessoal do autor caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, II e § 1º; CPC/2015, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.105092-1/001, Rel. Des(a). Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 07.02.2025, publ. 11.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.058628-6/001, Rel. Des(a). Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 02.04.2025, publ. 07.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800322-30.2018.8.14.0021 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 ).

Idêntica orientação é adotada pelos Tribunais pátrios, os quais reiteradamente reconhecem a nulidade da sentença extintiva quando ausente a intimação pessoal do autor.

EMENTA: PROCESSO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1- O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa. 2-
E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3- Hipótese em que houve apenas a intimação eletrônica do patrono da parte autora. Inércia não configurada .

(TJ-RJ - APL: 00394023220098190014, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Espólio de Jonci Linhares Saldanha contra sentença da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu em conformidade com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor para suprir a falta, o que não foi realizado no caso em exame. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça do Ceará, é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor como requisito para a extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença . 5. Verificou-se que a sentença foi proferida sem a devida intimação pessoal da parte autora, justificando a anulação da decisão de extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, cuja ausência torna a sentença nula
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 12.999/RJ, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/09/2011; TJCE, Apelação Cível nº 0000418-60.2005.8 .06.0117, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara Direito Privado, j . 21/08/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas e por unanimidade, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento e desconstituir a sentença atacada, tudo de conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, data assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 01521639020188060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Este Tribunal de Justiça corrobora com os entendimentos supracitados. A exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente
. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803412-79.2024.8.14.0136 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas processuais. O apelante sustenta a nulidade da sentença por desconsideração do princípio da primazia do julgamento do mérito e pela ausência de intimação pessoal para suprir a falta apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão:

Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da ausência de intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, concedendo-lhe prazo para suprir a omissão verificada.

4. A simples intimação do advogado, sem a intimação pessoal da parte, não supre a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal do Banco Bradesco S/A compromete o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença proferida sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir omissões processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

2. A ausência de intimação pessoal do autor caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, II e § 1º; CPC/2015, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.105092-1/001, Rel. Des(a). Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 07.02.2025, publ. 11.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.058628-6/001, Rel. Des(a). Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 02.04.2025, publ. 07.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800322-30.2018.8.14.0021 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

No caso concreto, observa-se que o juízo singular se limitou a promover a intimação do patrono, deixando de cumprir a exigência legal de cientificar pessoalmente a parte autora, no caso, o Banco do Brasil, acerca da paralisação do feito e da possibilidade de extinção do processo por abandono.

Tal omissão compromete a regularidade do procedimento, vulnera as garantias processuais fundamentais e configura cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento da nulidade da r. sentença, conforme corretamente sustentado pelo recorrente.

Desta forma, como o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença de ID 19666600 e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentos acima delineados

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026